Tribunal: TJMT
Processo: 1064077-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064077-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMELIA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 108.369.181-34 (RECORRENTE), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (ADVOGADO), RENATA DA CONCEICAO PIRES SANTO - CPF: 008.181.091-14 (RECORRENTE), RODRIGO PIRES SANTOS - CPF: 737.270.911-34 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE SUBSTANCIAL DA RELAÇÃO JURÍDICA. REDISCUSSÃO DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA COM BASE EM PROVAS PREEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão do reconhecimento de coisa julgada, diante da existência de demanda anterior envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, relativa à alegada inexistência de contratação de cartão de crédito consignado com RMC e à restituição de valores descontados de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova demanda afasta a coisa julgada ao limitar o pedido a descontos diversos daqueles analisados na ação anterior; (ii) estabelecer se a apresentação de provas preexistentes não produzidas oportunamente autoriza a repropositura da pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada material incide quando verificada a identidade substancial da relação jurídica litigiosa, aferida pela coincidência entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos dos arts. 337, §§ 1o, 2o e 4o, 502, 505 e 508 do CPC.

4.

A nova ação reproduz a mesma base fática e jurídica da demanda anterior, consistente na alegada inexistência de contratação do cartão de crédito consignado com RMC e na ilicitude dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

5.

A limitação temporal do pedido, com exclusão de determinado mês já analisado, não descaracteriza a identidade da pretensão, pois o objetivo permanece sendo a obtenção de nova condenação indenizatória fundada nos mesmos fatos.

6.

A decisão transitada em julgado apreciou integralmente a pretensão restituitória, limitando a condenação ao único desconto comprovado, inexistindo omissão ou reserva de análise quanto aos demais períodos.

7.

A insuficiência probatória reconhecida em decisão de mérito impede a repropositura da demanda com base em documentos preexistentes que poderiam ter sido apresentados oportunamente, sob pena de violação à coisa julgada.

8.

A apresentação tardia de provas não altera a causa de pedir nem configura pretensão autônoma, mantendo-se íntegra a eficácia preclusiva da coisa julgada.

9.

A tentativa de fracionamento da pretensão indenizatória compromete a segurança jurídica e contraria a função estabilizadora da coisa julgada material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A coisa julgada material abrange a integralidade da pretensão deduzida, inclusive a limitação do dano material reconhecido por insuficiência probatória. 2. A apresentação de provas preexistentes não produzidas no momento oportuno não autoriza a repropositura de demanda fundada na mesma relação jurídica. 3. A delimitação temporal artificial do pedido não afasta a identidade substancial entre ações quando mantidas a causa de pedir e o objetivo indenizatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1064077-44.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Amélia Pires de Oliveira Santos representada por Renata da Conceição Pires Santos e Rodrigo Pires Santos

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2026

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de coisa julgada em razão da anterior propositura da ação no 1043385-58.2024.8.11.0001, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que não há tríplice identidade entre as demandas. Afirma que a ação anterior teria se limitado ao desconto de março de 2023, ao passo que a presente ação teria por objeto descontos diversos, ocorridos entre 29/07/2021 e 28/07/2023, excetuado justamente o mês de março de 2023. Defende que a nova demanda não busca rediscutir o mérito do processo anterior, mas apenas obter a restituição dos demais valores, com base na coisa julgada formada quanto à inexistência da contratação do cartão de crédito com RMC n. 6504859883070879.

Pois bem. A controvérsia não pode ser examinada a partir de leitura fragmentada dos pedidos formulados nas duas demandas. O que importa, para a incidência da coisa julgada material, é a identidade substancial da relação jurídica litigiosa, aferida pelas partes, pela causa de pedir e pelo pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, em conjunto com os arts. 502, 505 e 508 do mesmo diploma.

No caso, a nova ação foi proposta pela mesma parte autora, em face da mesma instituição financeira, com fundamento no mesmo fato jurídico central: a alegada inexistência de contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável n. 6504859883070879 e a ilicitude dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de pensão por morte.

A própria petição inicial da nova demanda deixa isso expresso ao afirmar que pretende a declaração de inexistência dos débitos e a restituição dos valores descontados entre 29/07/2021 e 28/07/2023, exceto 03/2023, porque, em ação anterior, já se reconhecera a inexistência da contratação do mesmo cartão.

Não procede a tentativa de sustentar que os demais meses não teriam sido apreciados na ação originária.

O acórdão proferido no cumprimento de sentença dos autos n. 1016731-68.2023.8.11.0001 é inequívoco ao consignar que a prova documental então apresentada evidenciava, de forma idônea, apenas o desconto do mês de março de 2023, no valor de R$ 55,00, inexistindo comprovação dos demais períodos indicados na inicial, conforme imagem destacada abaixo:

O mesmo julgado foi explícito ao afirmar que os elementos relativos aos descontos realizados já haviam sido examinados e definitivamente apreciados no processo de conhecimento, não podendo ser rediscutidos em fase executiva, sob pena de violação à coisa julgada, com menção expressa aos arts. 373, I, 505, 507 e 917 do CPC.

Portanto, não houve reserva de apreciação de meses futuros nem omissão jurisdicional sobre uma pretensão destacável. Em verdade houve julgamento da pretensão restituitória tal como deduzida, com limitação do resultado condenatório ao único desconto comprovado nos autos.

Com isso, a insuficiência da prova do fato constitutivo, quando apreciada em decisão de mérito já transitada em julgado, não autoriza a repropositura da mesma demanda com documentos preexistentes que a parte deixou de apresentar no tempo processual adequado.

Admitir o contrário equivaleria a permitir a reabertura indefinida de controvérsia já estabilizada, em frontal ofensa à segurança jurídica e à função estabilizadora da coisa julgada material.

A sentença recorrida corretamente observou que os extratos e comprovantes agora manejados já existiam e poderiam ter sido produzidos na ação anterior, de modo que sua apresentação tardia não transmuda a causa de pedir nem cria pretensão autônoma.

Ademais, a tese recursal de que a nova ação seria mero “desdobramento lógico” da declaração anterior de inexistência da contratação também não se sustenta.

Se, na primeira ação, a parte autora buscou a declaração de inexistência da contratação, a cessação dos descontos, a restituição dos valores e indenização por danos morais, era seu ônus instruir adequadamente a extensão patrimonial dos descontos cuja restituição pretendia obter, conforme art. 373, I, do CPC.

A limitação posterior do dano material ao que foi comprovado não converte os demais meses em pedido novo, ele apenas revela que a autora não se desincumbiu integralmente do ônus probatório na demanda originária.

Por isso, a nova ação, embora formalmente apresentada com recorte temporal que exclui março de 2023, conserva a mesma base fática e o mesmo objetivo patrimonial: obter nova condenação reparatória em razão dos descontos oriundos do mesmo cartão RMC já discutido e decidido no feito anterior.

Cabe ressaltar que a coisa julgada formada no processo originário abrange a própria extensão em que a tutela condenatória foi reconhecida, inclusive a limitação do dano material ao valor demonstrado.

Por isso, a autora não pode utilizar a sentença anterior como título parcial para reabrir, em ação nova, a discussão sobre parcelas que integravam a mesma narrativa fática e a mesma pretensão de ressarcimento.

Diante disso, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026